Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-42.2015.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000158-42.2015.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADA/APELANTE: MARLENE LUCIA SOUZA DA SILVA Advogado(s): LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA EMBARGANTE/APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE APELAÇÃO REGULARMENTE INTERPOSTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos por BANCO VOTORANTIM S/A contra acórdão que deu provimento à apelação de MARLENE LUCIA SOUZA DA SILVA, majorando o valor da indenização por danos morais e fixando os juros moratórios a partir do evento danoso, sob alegação de omissão consistente na ausência de apreciação da apelação anteriormente interposta pelo próprio banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação de apelação regularmente interposta pela parte configura omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, com a consequente anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR O embargante interpôs apelação tempestivamente, conforme razões constantes dos autos, a qual não foi apreciada pelo órgão julgador. Reconhecida a omissão quanto à apreciação da apelação interposta pelo embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão e determinar novo julgamento com exame conjunto das apelações interpostas pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: Constatada a omissão quanto ao exame de recurso tempestivamente interposto, impõe-se a anulação do acórdão para que outro seja proferido com apreciação integral das insurgências das partes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000158-42.2015.8.05.0077, em que figuram como Embargante BANCO VOTORANTIM S/A e Embargada MARLENE LUCIA SOUZA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.